Tribunal: TJBA
Processo: 8003497-39.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003497-39.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: ELI RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANDER LUIS DE JESUS PASSOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IDOSA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO, DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL), PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício da Apelada seja feita de forma simples para os descontos ocorridos antes de 30 de março de 2021 e em dobro para os descontos ocorridos a partir de 30 de março de 2021 até a efetiva suspensão, bem como reduzir o dano moral, de R$ 10.000,00 (dez mil), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou procedente ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por consumidora idosa, declarando a nulidade de contrato de empréstimo consignado (nº 13894675) por ela não reconhecido, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. 2. O banco apelante reitera a alegação de prescrição, defende a validade do contrato, a ausência de falha na prestação do serviço, a inexistência de danos morais ou o excesso no valor arbitrado, e a impossibilidade de repetição em dobro do indébito, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões postas à análise são: (i) a ocorrência ou não de prescrição da pretensão indenizatória; (ii) a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado e a responsabilidade da instituição financeira por alegada falha na segurança da contratação; (iii) a existência de dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado; (iv) o cabimento da restituição em dobro dos valores descontados e a aplicação da modulação temporal definida pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a prescrição trienal arguida, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, por se tratar de relação de consumo com descontos de trato sucessivo, renovando-se a lesão a cada parcela debitada indevidamente. 5. Configura-se a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura aposta no contrato (art. 6º, VIII, CDC), ante a negativa da consumidora e as circunstâncias do caso (consumidora idosa, de baixa instrução). A fraude bancária é fortuito interno, inerente ao risco da atividade (Súmula 479/STJ). 6. Os descontos indevidos efetuados sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) geram dano moral in re ipsa. Contudo, o valor da indenização fixado na sentença (R$ 10.000,00) revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros adotados por esta Câmara. 7. A cobrança de valores com base em contrato inexistente/fraudulento configura conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS). 8. Necessária, porém, a aplicação da modulação de efeitos definida pelo STJ no referido julgado, limitando-se a restituição em dobro aos valores descontados a partir de 30/03/2021, devendo a devolução ser simples para os descontos anteriores a essa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, determinando que a restituição dos valores indevidamente descontados seja simples para o período anterior a 30/03/2021 e em dobro para o período posterior, e para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 10. Tese: "1. Nas ações indenizatórias decorrentes de descontos indevidos de empréstimo consignado em benefício previdenciário, o prazo prescricional é quinquenal (art. 27, CDC), contando-se de cada desconto (trato sucessivo). 2. É ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor, sob pena de reconhecimento da falha na prestação do serviço e da responsabilidade objetiva (art. 14, CDC), sendo a fraude bancária fortuito interno (Súmula 479/STJ). 3. O desconto indevido em verba alimentar gera dano moral in re ipsa, cujo montante deve ser fixado com razoabilidade. 4. A repetição em dobro do indébito (art. 42, p.ú., CDC) por cobrança contrária à boa-fé objetiva, em relações consumeristas não sujeitas ao regime de direito público, incide apenas sobre os valores cobrados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS."

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso,
, nos termos do voto do relator.